Tribunal: STF
Processo: RE 1493991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno deduzido pelo Consórcio Capim Branco Energia (eDoc 226), reconsidero, em parte, a decisão proferida em 3.2.2025 (eDoc 220), notadamente aquela em que apreciado e não conhecido o recurso extraordinário da agravante. Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido à Segunda Turma.



    Reaprecio, desse modo, o apelo excepcional formalizado, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, pelo Consórcio Capim Branco Energia – CCBE (eDoc 63) contra capítulo do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 28), assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGRAVO RETIDO – NÃO PROVIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – RESERVATÓRIO ARTIFICIAL – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM A OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DANOS MORAIS COLETIVOS – DANO EFETIVO AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADO – IIVIPROCEDÉNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO. 



    – Constatada a instituição de área de preservação permanente ao redor de reservatório artificial sem a observância da legislação ambiental vigente à época, a condenação dos requeridos à obrigação de fazer consistente na adequação de tal área às exigências legais se impõe. 



    – A lesão ao meio ambiente gera para o causador do dano, não só a obrigação de repará-lo, mediante condutas positivas ou negativas que levam à reconstituição do status quo ante, mas, também a de indenizar a coletividade, a título de danos morais coletivos, pelo período de tempo em que esta permanecer desprovida de um determinado recurso ambiental. Entretanto, não demonstrada a ocorrência de qualquer dano efetivo ao meio ambiente, não há que se falar em condenação a esse título.



    Sustenta, inicialmente, em caráter preliminar, a infringência ao art. 97 e à Súmula Vinculante n. 10 sob alegação de que houve, sem a remessa do feito ao Órgão Pleno da Corte de origem, declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis estaduais n. 14.309/2002 e 18.023/2009.



    Diz, ademais, que a conclusão a quo viola o art. 24, VI e §§ 1º ao 4º, da Carta de 1988 por ter afastado a previsão contida em licença ambiental concedida pelo Estado de Minas Gerais, sustentada em comando previsto na legislação estadual, no sentido de que parte da metragem da Área de Preservação Permanente (APP) a circundar o reservatório artificial da Usina Hidrelétrica Capim Branco fosse constituída mediante servidão administrativa.



    Aduz, nesse contexto, que o acórdão recorrido afastou a incidência do art. 13, § 7º, da Lei Estadual n. 14.309/2002 por entender que contrariava o contido no art. 4º, § 6º, da Lei Federal n. 4.771/1965, antigo Código Florestal, o que demonstrava o extrapolamento da competência suplementar conferida ao Estado de Minas Gerais para legislar sobre matéria ambiental.



    Esclarece que, enquanto a norma estadual previa que a APP do entorno de reservatório artificial de água poderia ser formada a partir da aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa, a legislação federal determinava a “obrigatoriedade de o empreendedor adquirir ou desapropriar as áreas destinadas às APPs de reservatórios”.



    Pontua, ademais, que o “artigo 4º, § 6º foi introduzido na Lei Federal nº 4.771/1965 pela Medida Provisória n.° 2.166-67, de 2001, que jamais foi convertida em lei. Isto significa que, nos termos do artigo 62, 3º, da Constituição Federal, a Medida Provisória perdeu eficácia e não poderia pautar qualquer relação jurídica, até porque a perda de seus efeitos operam-se ex tunc”.



    Além disso, destaca não haver desarmonia legislativa no caso, pois a “norma federal jamais vedou a instituição de servidão como forma de preservar a APP e, para assegurar a restrição proporcional do direito de propriedade, livre iniciativa, desenvolvimento econômico e meio ambiente, a norma estadual facultou ao empreendedor, na formação de reservatório para geração de energia, instituir servidão sobre a APP, adquiri-la ou desapropriá-la”.



    Afirma, ainda, que a “harmonia entre legislação federal e estadual é confirmada, atualmente, pelo artigo 5º da Lei Federal nº 12.651/2012, que substituiu o artigo 4º, § 6º, da Lei Federal n.° 4.771/1965, e apresenta a servidão como hipótese expressamente admitida de formação da APP”.



    Conclui, assim, que a “servidão é, de fato, alternativa para preservação da APP tal qual a aquisição ou desapropriação. Às áreas preservadas sob a forma de servidão são impostos os mesmos ônus e regras que regem as APPs constituídas de outras formas legalmente previstas. Daí porque também não há que falar em prejuízo ambiental decorrente da formação das APPs do entorno dos reservatórios dos AHEs Capim Branco por servidão”.



    Requer, ao final, seja provido o recurso para, reformando o acórdão recorrido, atestar “não ser cabível a condenação do Recorrente a adquirir a faixa de 70 metros de APP, atualmente protegida por servidão”.



    Em contraminuta (eDoc 84), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais elenca óbices formais a impedir a admissibilidade do extraordinário. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional é cognoscível e, quanto à questão de fundo, deve ser provido.



    No caso, pretende o Consórcio Capim Branco Energia se valer da servidão administrativa para compor os 70 metros restantes da Área de Preservação Permanente de 100 metros que contorna o reservatório artificial da Hidrelétrica Capim Branco, pois os 30 metros iniciais foram efetivamente adquiridos pelo empreendedor recorrente.



    Em relação a esse tema, o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965, art. 4º, § 6º) apresentava somente duas modalidades exclusivas de constituição das áreas de preservação permanente criadas no entorno de reservatório artificial de água, mormente a desapropriação ou a aquisição pelo responsável pelo empreendimento.



    Além dessas, o novo regramento de florestas advindo com a Lei n. 12.651/2012, indica, também, nos termos do art. 5º, na redação dada pela Lei n. 12.727/2012, ser possível a instituição de servidão administrativa para formação da APP do entorno do reservatório d’água. 



    O Supremo, na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, ambas sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, após explicitar que o princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao postulado democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país, assentou a constitucionalidade, entre outros, dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012, nos quais previsto o alcance, a fatos anteriores à sua vigência, de certas opções legislativas menos restritivas apresentadas no novo arcabouço legislativo ambiental.



    Essa acepção tem sido, inclusive, reafirmada em outros precedentes desta Corte, entre os quais aponto os seguintes:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do “tempus regit actum” e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10.



    4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    (ARE 1.252.687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 



    2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.322.337 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965 . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 



    3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 12.651/2012 de forma incidental. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível aplicação retroativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Agravo interno provido.



    (ARE 1.496.440 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino)



    Na espécie, embora se trate de situação anterior à Lei n. 12.651/2012 e malgrado não se refira a norma examinada nas citadas ações de controle concentrado, deve ser consentida a possibilidade de constituição da parcela restante da APP, ou seja, os 70 metros adicionais no entorno do reservatório destinado a geração de energia, mediante a instituição de servidão administrativa, de acordo com o art. 5º da aludida lei, na redação estabelecida pela Lei n. 12.727/2012.



    Destaco, ademais, que não se vislumbra, no plano factual, qualquer retrocesso na proteção do meio ambiente, pois a APP a rodear a área inundada permanecerá nos 100 metros lineares previstos no licenciamento ambiental. Ter-se-á, apenas, a concorrência de dois institutos jurídicos para estabelecer a área preservada: a aquisição direta de 30 metros e a servidão administrativa sobre os outros 70.



    2. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a restar autorizada a instituição de servidão administrativa sob a faixa marginal de 70 (setenta) metros adicionais para constituição da Área de Preservação Permanente entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Capim Branco.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente